Tribunal: TJES
Processo: 5000749-77.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000749-77.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRAILDO NATALI
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000749-77.2021.8.08.0007

RECTE.:

IRAILDO NATALI

RECDO.:
BANCO SAFRA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA INDEVIDA
.
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANO
S MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO
PROVIDO
. SENTENÇA
REFORMADA
.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões,
(Id 5803441).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5803431), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (I
d 5803429
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
ISTO POSTO,
REJEITO
os pedidos constantes da exordial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.
C
onsequentemente,
REVOGO
a decisão liminar de ID n.º 9345286. Ademais, considerando que o autor depositou em juízo o valor recebido pelo réu a título de empréstimo (ID n.º 9340202),
EXPEÇA-SE
alvará, em favor do requerente, para levantamento da quantia.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95”.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais,

em
que
o
Recorr
ente/Autor
pleiteia a título de danos morais, o montante de R$
1
5
.000,00 (
quinze
mil reais)

e devolução em dobro dos valores descontados
efetuados, com os devidos juros e correção monetária.

O

Rec
orrente
/Autor
sustentou, em suma,
q
ue
não contraiu empréstimo consignado, não constituiu nenhum vínculo com o Reco
rrido
/Ré
u
, e nem ao menos autorizou descontos em seu contra-cheque referente a algo semelhante.

Aduz ainda
o

autor
, que
mesmo sem a devida anuência,
recebeu
depósito em sua conta corrente, efetuado pela Recorr
ida
, no valor de R$
43
.159,57 (quarenta e tres mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)
, e
com
parcelamento em 84 parcelas de R$ R$ 1.131,00, sendo que a primeira
iria
vencer em 12/2021 e a última em 11/2028 conforme informações anexas no Extrato de Empréstimos Consignados,
e que
percebendo desde então, realizou a devolução do valor total do suposto empréstimo.
(Id 5803397).

Em suma, o Magistrado
primevo
verifi
ca
que o requerido apresentou contrato que, embora não esteja assinado pela parte, foi feito por meio eletrônico, sendo autenticado através do envio de foto “selfie” do autor, bem como de seu documento pessoal,
que
a
o analisar o documento pessoal anexado pelo autor à petição inicial, bem como a
selfie
e a foto do documento, enviadas quando da contratação, na opinião dele, não restam dúvidas de que foi, de fato, o autor quem contratou o empréstimo consignado impugnado, de modo que resta superada a alegação de contrato fraudulento.

O
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
alegando que não assinou o contrato, não foi devidamente informado do que estava sendo negociado e tamb
ém
não precisava de empréstimo. Muito embora conste selfies e envio de documentos via Whatsapp, o recorrente relata que as informações repassadas pelo recorrido não retratavam os detalhes do contrato firmado.

Relata ainda o Recorrente que efetivou a queixa e
procedeu a devolução do valor pela via judicial, pois não queria o empréstimo,
sendo tal alegação por parte da Recorrida/Ré inverídica.

Sumariamente, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Nesse sentido, cabe ao Recorrido/Réu o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, fato que não ocorreu para elucidação do caso concreto, capaz de desvendar com clareza a presente demanda, e evidenciar a existência do contrato firmado.

Desta feita, é diáfana quando da verificação das datas em que os fatos ocorreram, pois o Recorrido recebeu o depósito em sua conta corrente, e tão logo percebe que não solicitou ou autorizou tal empréstimo, efetua a devolução do valor em sua integralidade, através de depósito judicial, retirando de sua conta aquilo que não te pertencia, agindo com honestidade e bom caráter, bem como, sua boa fé.

Dito isso, entendo
que não há lógica ou fundamento, solicitar um empréstimo, fazer todo um procedimento para a aquisição do mesmo, e logo após efetuar a devolução de todo o valor recebido.

Percebo no entanto, que os fatos ocorridos e praticados pel
o
Rec
orrido
/Ré
u
, somado a ausência de provas contundentes para a evidência palpável suficiente em desfavor da Rec
orrente
, tenho que
o contrato é passivo de anulação por falta de elementos
com
probatórios
capazes de promover o convencimento de que houve de fato uma negociação válida, contundente e eficaz.

Outrossim, uma vez devolvidos os valores integralmente, não há que se falar em débitos, inexistindo então o direito de cobrar, passo a declarar a inexigibilidade da dívida, cabendo ao
R
e
corrido
, pela cobrança indevida configurada, restituir ao
R
ecorr
ente
os valores em dobro
na forma do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Desta forma
, relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DANDO-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a r. Sentença guerreada em sua integralidade, julgando procedente o pedido inserto na exordial, confirmando a liminar ao seu tempo deferida.
D
eclaro a inexi
s
tência de débito e de relação jurídica entre as partes no pseudo contrato fraudul
e
nto nº
000019782456,
determinando ao Banco SAFRA/SA a proceder com a baixa definitiva em seu sistema, no p
razo
de 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos
,
sob pena de multa a ser fixada na fase executória. Condeno o Banco SAFRA S/A a indenizar o autor Iraildo Natali,
(CPF Nº
954.330.407-63
),
na quantia de R$
10.000,00 (
dez mil reais
),
a título de dano moral, corrigido e acrescido de juros desta sessão de julgamento.
C
ondeno, ainda, o
B
anco
SAFRA S/A
a

restituir as parcelas descontadas no benefício pr
e
videnciário do autor Iraldo Natali, em apuração de simples cálculo aritm
é
tico, a título de dano material, corrigido desde a propositura da ação, com juros e legais a partir da citação.

A
utorizo a retenção dos valores da condenação sobre o valor do depósito judicial, expedindo-se alvarás ao autor e do valor remanescente ao Banco SAFRA S/A, cabendo informarem em cartório, após o trânsito em julgado, os números das contas bancárias.

Diante do
provimento
do recurso,
sem c
ustas processuais e honorários advocatícios,
nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)